Tribunal: TJPA
Processo: 0800707-10.2024.8.14.0104
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800707-10.2024.8.14.0104

RECORRENTE: VITOR MANUEL SILVA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE PARCIAL DA PRONÚNCIA RECONHECIDA
EX OFFICIO
. RECURSO IMPROVIDO,
PORÉM, COM DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, AO JUÍZO DE ORIGEM NO TOCANTE ÀS QUALIFICADORAS DO DELITO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o réu nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV, do CP, objetivando a impronúncia
por ausência de indícios suficientes de autoria delitiva e, subsidiariamente,
o
decote das qualificadoras.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se
há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do recorrente; e, (ii)

saber se é possível a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade
do fato e indícios suficientes de autoria evidenciados nos autos, mormente através do boletim de ocorrência policial, declaração de óbito e prova oral colhida durante a instrução criminal, incluindo o depoimento de uma testemunha ocular do fato, ressaltando-se que a pronúncia se baseia em um juízo de suspeita. Assim, deve a causa ser submetida ao Tribunal do Júri, competente para sopesar e valorar os elementos probatórios carreados, a fim de decidir a tese a ser acolhida. Precedentes jurisprudenciais.

4.
De acordo com o art. 413, §1º, do CPP c/c art. 93, IX, da CF, a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal Popular deve ser motivada inclusive no que se refere às circunstâncias qualificadoras do crime.
In casu
, o magistrado de piso não justificou as qualificadoras do art. 121, §2º, II e IV, do CP, o que não implica no afastamento delas, mas sim na nulidade, de ofício, da sentença de pronúncia apenas neste ponto. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido, porém, de ofício, declarada a nulidade parcial da decisão de pronúncia no tocante às qualificadoras do art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP, determinando-se ao magistrado singular que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
porém, de ofício, declarar a nulidade parcial da decisão de pronúncia no tocante às qualificadoras do art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP, determinando-se ao magistrado singular que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por VITOR MANUEL SILVA DOS SANTOS (ID – 26720731), inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco (ID – 26720728), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer
a impronúncia
por ausência de indícios suficientes de autoria delitiva e, subsidiariamente,
o
decote das qualificadoras.

Em contrarrazões (
ID - 26720734
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em sede de retratação (ID – 26720737), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID – 28358771), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Extrai-se da denúncia (ID – 26720640) o que segue:

“(...)

Conforme se apurou no bojo do procedimento policial em referência, aos 25/05/2024, por volta das 20h, a Polícia Civil tomou conhecimento de um crime de homicídio ocorrido em um evento (Cavalgada) realizado no Parque de Vaquejada Pantanal, vicinal das Crioulas, zona rural, neste município e comarca, cuja vítima tratava-se do nacional Francisco Castro de Araújo.

Consoante apurado, o nacional Francisco Castro de Araújo, ora vítima, fazia parte da comitiva “Os Soberanos” e no dia dos fatos confraternizava no local com outras pessoas integrantes da comitiva.

Ocorre que, no dia anterior, dia 24/05/2024, conforme depoimento da testemunha Cleiton da Silva Ferreira, no evento “Encontro das Comitivas”, houve uma discussão entre a vítima e o denunciado Vitor Manuel.

De acordo com a testemunha, a discussão ocorreu na hora da contagem das comitivas. Apurou-se que a vítima discutiu com uma mulher, e o Vitor veio perto da vítima e falou: “Por que você está empurrando a minha mãe? Tu não tem medo de morrer não?” (neste momento o denunciado já externava seu desejo de ceifar a vida da vítima).

Em seguida, a vítima disse respondeu: “Quem é tu?” (textuais) tendo a testemunha Cleiton intervindo e apaziguado a discussão deles.

Pois bem, no dia seguinte, 25/05/2024, por volta das 19h, a vítima confraternizava com os seus amigos no espaço reservado à comitiva “Os Soberanos”, quando o denunciado, em posse de uma arma branca, tipo faca, chamou a vítima próximo a cerca da comitiva.

Assim que Francisco se aproximou do denunciado, este começou imediatamente a desferir golpes de faca contra a vítima. Francisco tentou se defender com um dos braços, mas foi atingido duas vezes na região do tórax.

Em seguida, Francisco caiu ao chão, ensanguentado e aparentemente sem sinais vitais. O denunciado, por sua vez, deixou o local às pressas, dirigindo-se em direção à mata adjacente, com saída para o bairro Vilela.

Alguns dos integrantes da comitiva Soberanos prestaram socorro a Francisco e o encaminharam à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Breu Branco/PA.

Enquanto isso, parte dos integrantes das duas comitivas iniciou uma briga generalizada, pois o denunciado fazia parte de uma comitiva adversária, denominada “Comitiva faz o S”.

Tais fatos foram relatados por testemunhas oculares que presenciaram a prática do crime e afirmaram as características do autor à autoridade policial como “médio, magro e moreno, estava usando uma camisa azul da comitiva 'Faz o S', calça jeans azul, bota e boné” (textual). Quanto à arma branca utilizada por denunciado no crime, afirmou: “Era uma faca de açougueiro média com cabo branco” (textual).

Quanto às qualificadoras, verificou-se que o Acusado agiu com motivação fútil, visto que suas condutas se deram por uma mera discussão ocorrida na data anterior ao dia dos fatos.

Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, constatou-se que a vítima estava em um evento, em momento de distração, quando o denunciado a chamou, e, agindo de surpresa, desferiu-lhe o golpe de faca na região do tórax da vítima. (...)”

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
prevista no art. 121, §2º, II e IV, do CP,
tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.

De início, anota-se que a
pronúncia
de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da
materialidade do fato
e da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação
, na medida em que tal instituto se baseia em um
juízo de suspeição
e não de certeza. É o que estabelece o
art. 413,
caput
, do CPP
.
[1]
.

EUGÊNIO PACELLI
[2]
ensina que
“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

In casu
, a
materialidade do fato
e os
indícios suficientes de autoria
do crime de homicídio qualificado estão demonstrados nos autos, mormente através do boletim de ocorrência policial (ID – 26720635), declaração de óbito (ID – 26720635) e prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a testemunha ocular MÁRCIA OLIVEIRA SANTOS relatou ter visto o recorrente chamar a vítima para trás do carro de som e desferir golpes de faca nela, tendo o primeiro acertado o braço dela quando tentou se defender, o que, inclusive, foi presenciado por outras pessoas, as quais têm medo de falar a verdade. Disse, ainda, que, no dia anterior ao fato, o recorrente e o ofendido tiveram uma discussão envolvendo a nacional Liana, a qual seria mãe do réu.

Em juízo, a testemunha CLEITON DA SILVA FERREIRA declarou que é dono da Comitiva, que a cavalgada ocorreu no sábado, que na sexta a vítima se envolveu em um “bate-boca” com Liana relacionado à comitiva e que apartou a discussão e pediu a todos que se acalmassem. Disse, ainda, que, não presenciou o momento em que vítima foi atingida e que ouviu boatos de que o recorrente teria sido o autor do crime.

Com efeito, tem-se que as
provas orais
acima transcritas e em consonância uma com as outras, são suficientes para manter a decisão de pronúncia, uma vez que
sugerem que o réu foi o autor das facadas que levaram o ofendido ao óbito
.

Ressalta-se que,
nesta fase processual, a autoria não precisa estar cabalmente provada, bastando que seja provável, em decorrência de manifestos e consideráveis indícios, como restou delineado nos autos.

Não é despiciendo repisar que o exame acerca dos testemunhos constitui atribuição exclusiva do Tribunal do Júri, já que tal tarefa pressupõe o amplo cotejo das provas produzidas, que somente pode ser feito pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
DECISÃO DE PRONÚNCIA
– Presentes nos autos elementos suficientes à comprovação da materialidade e indícios mínimos da autoria do denunciado pela prática de homicídio, cabível a pronúncia para que o soberano Tribunal Popular do Júri julgue a matéria de fundo, dada sua competência constitucional. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ/SP, 1500142-19.2023.8.26.0132, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel.ª Des.ª Renata William Rached Catelli, j. 13/12/2024)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL.
SENTENÇA PRONÚNCIA
. INFANTICÍDIO. MATERIALIDADE. LAUDO INCONCLUSIVO.
INDICIOS DE AUTORIA. CONSELHO DE SENTENÇA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do réu.

2.
Somente a inequívoca demonstração da inexistência dos fatos narrados ou a certeza da inocência do denunciado, ensejará a impronúncia do réu
.

(...)

4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0735820-35.2021.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel.ª Des.ª Leila Arlanch, j. 15/08/2024) (grifo nosso)

Logo,
não há que se se falar em impronúncia
.

2 – DECOTE DAS QUALIFICADORAS
.

De antemão, vale ressaltar que,
para que uma qualificadora seja afastada na fase de pronúncia é necessário ser a mesma manifestamente improcedente
, isto é, que ela se revele totalmente inadmissível frente às provas dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse diapasão, a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
DO EMPREGO DE MEIO CRUEL.
QUALIFICADORA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
.

2. Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou que o laudo pericial e as fotografias anexadas ao exame cadavérico sugerem que a vítima teria sofrido reiterados golpes causados por instrumento pérfuro-cortante, especialmente nas regiões da cabeça, pescoço, clavícula e ombro. Dessa forma,
a qualificadora do emprego de meio cruel não se revela manifestamente improcedente, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se, oportuna e definitivamente, a respeito da incidência da referida qualificadora no caso concreto
. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no HC 922.439 / SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/09/2024) (grifo nosso)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
QUALIFICADORAS
.

(...)

3. Por fim, vale consignar que
esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados"
(AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 893.318 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29/04/2024) (grifo nosso)

Como visto no item anterior,
essa não é a hipótese dos autos
.

Não obstante, constata-se que
a decisão de pronúncia
, contrariando o disposto no art. 413, §1º, do CPP
[3]
c/c art. 93, IX, da Constituição Federal
[4]
,
não fundamentou tais elementos
, isto é,
deixou o juízo singular de individualizar as qualificadoras
em comento,
ainda que sucintamente, a partir de razões concretas
para a respectiva incidência. Vejamos a
r. decisum
no trecho que interessa:

“(...)

Quanto às qualificadoras, o réu deve ser pronunciado em relação àquela imputadas na denúncia, destacando-se no caso a circunstância qualificadora descrita no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido) do Código Penal Brasileiro, com incidência da Lei n. 8.072/90 (Crimes Hediondos), pois, conforme plenamente consolidado, uma qualificadora só pode ser rejeitada na fase da pronúncia se nitidamente absurda, sob pena de ser usurpada a competência do Tribunal do Júri. (...)”

Tal omissão, contudo,
não implica na exclusão das circunstâncias qualificadoras, como alhures dito, mas sim na
nulidade,
de ofício
, da sentença de pronúncia apenas neste ponto
, uma vez que houve afronta ao dever de motivação judicial, devendo ser proferido novo
decisum
somente no tocante ao reconhecimento ou não das qualificadoras imputadas na exordial acusatória.

É a jurisprudência de diversos Tribunais de Justiça, inclusive do TJ/PA, a saber:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO
. AFASTAMENTO DA ADJETIVAÇÃO DO DELITO. EXAME PREJUDICADO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ACERCA DA ADMISSIBILIDADE DA QUALIFICADORA. NULIDADE TÓPICA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO
. RECURSO PREJUDICADO.

1. Segundo entendimento do STJ, a decisão de pronúncia deve “esclarecer os motivos pelos quais chegou a determinado convencimento, porquanto não se deve confundir motivação concisa com ausência de fundamentação”, de modo que
“a falta de motivação apresentada pelo julgador, ao exercer o juízo de convicção” quanto à admissibilidade da qualificadora “descrita na denúncia, constitui causa de nulidade da decisão de pronúncia” (RHC n. 102.953/PA)
, como ocorreu na hipótese dos autos.

2. Nesse contexto, resta prejudicado o presente recurso que objetiva o afastamento da qualificadora do motivo fútil, posto que
inexistente “fundamentação na imposição da qualificadora ao acusado, a medida que se impõe não é o imediato decote da qualificadora e sim a anulação, de ofício, da decisão apenas neste ponto, já que houve afronta ao dever de motivação judicial, trazido pela Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 93, IX, devendo ser proferido novo decisum somente no tocante ao reconhecimento ou não da qualificadora imputada na denúncia”
(TJCE, RESE n. 0005822-30.2013.8.06.0047 e TJGO, RESE n. 0065350-37.2017.8.09.0090).

3. Recurso em sentido estrito prejudicado, com reconhecimento oficioso de nulidade tópica da sentença de pronúncia relativamente à adjetivação do delito.”
(TJ/PA, 0801641-18.2022.8.14.0013, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Kedima Lyra, j. 29/07/2024) (grifo nosso)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INVIABILIDADE.
INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. OCORRÊNCIA
.

1. A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal, mediante desistência voluntária, só é possível quando houver suporte fático-probatório inquestionável e detectável de plano, o que não é o caso dos autos, razão pela qual compete ao Tribunal do Júri fazer a análise completa da questão de mérito.

2.
A ausência de fundamentação quanto ao acolhimento das qualificadoras gera nulidade tópica da decisão
.

(...)

4. Com a prolação da decisão de pronúncia fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo, inteligência da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, máxime quando não verificado qualquer alargamento injustificado na instrução do feito, tal como in casu. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ/GO, 5072865-95.2023.8.09.0100, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, j. 09/07/2024) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
APRESENTADA PELO JUIZ DE PISO.
NECESSIDADE DE RECONHECER NULIDADE NESTE PONTO
.

(...)

2. Compulsando os autos, percebe-se que
a decisão de pronúncia
constante às págs. 152/159
encontra-se, de fato, desprovida de fundamentação no tocante à admissibilidade da qualificadora, pois não demonstra, de forma concreta e ainda que sucintamente
, a razão de ter o réu sido pronunciado pelo cometimento do delito de homicídio praticado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

3. Diz-se isto porque,
em que pese a decisão ter apontado os elementos comprobatórios da materialidade do delito, bem como dos indícios de autoria, tem-se que no tocante à qualificadora, a mesma não cuidou de apontar qualquer fundamentação concreta
, limitando-se a afirmar que não é desarrazoada a qualificação jurídica contida na denúncia, em face das circunstâncias e dos fatos que restaram apurados ao longo da instrução criminal.

4. Assim,
uma vez que, no caso em comento, inexistiu fundamentação na imposição da qualificadora ao acusado, medida que se impõe não é o imediato decote da qualificadora e sim a anulação, de ofício, da decisão apenas neste ponto, já que houve afronta ao dever de motivação judicial
, trazido pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art . 93, IX, devendo ser proferido novo decisum somente no tocante ao reconhecimento ou não da qualificadora imputada na denúncia. RECURSO PREJUDICADO, ANTE O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE NULIDADE PARCIAL NA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO REFERENTE À QUALIFICADORA.”
(TJ/CE, 0005822-30.2013.8.06.0047, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Mario Parente Teófilo Neto, j. 27/06/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, porém,
de ofício
, declaro a nulidade parcial da decisão de pronúncia no tocante às qualificadoras do art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP, determinando ao magistrado singular que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória.

É como voto.

[1]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[2]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

[3]

Art. 413
. (...)
§1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

[4]

Art. 93
. (...)
IX
- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Belém, 17/12/2025